Tribunal: TJSP
Processo: 2229909-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DEFERE A PROGRESSÃO DO SENTENCIADO AO REGIME SEMIABERTO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR FALTA DE VAGAS – PACIENTE TRANSFERIDO PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229909-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
GILBERTO SOARES GOMES, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229909-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14888
2
Habeas Corpus no 2229909-74.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5
Paciente: Gilberto Soares Gomes
Impetrante: Raphael Camarão Trevizan
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR 5
Voto no 14888
HABEAS CORPUS
DECISÃO QUE DEFERE A
PROGRESSÃO
DO
SENTENCIADO
AO
REGIME
SEMIABERTO
DEMORA NO CUMPRIMENTO DA
DECISÃO POR FALTA DE VAGAS
PACIENTE
TRANSFERIDO
PARA
O
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO - PERDA DO OBJETO - ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Raphael Camarão Trevizan, Defensor Público
do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Gilberto Soares Gomes, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a
RAJ/DEECRIM UR5, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que teve
deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto em 28.08.2020,
contudo, permanece encarcerado em regime fechado, em excesso de
execução. Aduz que foi indeferido o pedido formulado para que o
Paciente pudesse aguardar a liberação de vaga, cumprindo-se as diretrizes
estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS. Acrescenta que o
Paciente já preencheu os requisitos para a progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229909-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14888
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que
o Paciente possa aguardar, em prisão domiciliar, a vaga no
estabelecimento adequado, e, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 316/317).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 324), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 330/333).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 05.10.2020, que o
Paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e possui pena a cumprir até 11.06.2024. Atualmente, encontra-
se cumprindo pena em regime semiaberto, tendo a sua remoção ao
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu ocorrido em
25.09.2020. Após a formulação de pedido de progressão ao regime
aberto, foi determinada a realização de exame criminológico (fls. 324).
Portanto, diante da transferência do Paciente para
estabelecimento penal adequado ao regime intermediário, em 25.09.2020, e
da consequente cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta
ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre mencionar, por oportuno, que,
estando o pedido de progressão ao regime aberto sendo processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229909-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14888
4
regularmente, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
E, com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como a progressão de
regime, que exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de
competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU
de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento de
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria,
com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator